Tribunal: TJBA
Processo: 0517948-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517948-55.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
NELSON PASCHOALOTTO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JOSE AUGUSTO REIS SERRA

Advogado(s)
:
SERGIO DOS REIS RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO. RECEBIMENTO DO PAGAMENTO PARCIAL PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de mora no momento da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, subsistia a mora do devedor, considerando que a parcela inadimplida foi paga anteriormente à propositura da demanda e se é possível ao credor invocar o vencimento antecipado da dívida após aceitar o pagamento da parcela vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou incontroverso que a parcela de nº 37, com vencimento em 02 de dezembro de 2014, foi efetivamente paga pelo Apelado em 30 de março de 2015, anteriormente ao ajuizamento da ação ocorrido em 14 de abril de 2015, conforme reconhecido pela própria instituição financeira.

4.

Embora o contrato contenha cláusula de vencimento antecipado, a instituição financeira aceitou e recebeu o pagamento apenas da parcela vencida, manifestando inequivocamente sua concordância com a manutenção do contrato nos moldes originalmente pactuados, afastando, por ato próprio, os efeitos do alegado vencimento antecipado.

5.

A invocação posterior da tese de vencimento antecipado, após o recebimento voluntário do pagamento da parcela vencida, configura a vedada conduta contraditória (venire contra factum proprium), derivada do princípio da boa-fé objetiva consagrado nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

6.

Ao aceitar o pagamento apenas da parcela vencida, a instituição financeira gerou no devedor a legítima expectativa de regularização da situação contratual, sendo-lhe vedado, posteriormente, invocar o vencimento antecipado para exigir a integralidade da dívida e promover a busca e apreensão do bem.

7.

Não havendo inadimplemento no momento do ajuizamento da ação e sendo vedada a invocação do vencimento antecipado em razão da conduta contraditória do credor, impõe-se reconhecer a ausência de mora apta a justificar a medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 3º e 3º, § 2º; Código Civil, arts. 113 e 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJ-CE, AC 00063901920188060161; TJ-PR, APL 00613996920208160014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0517948-55.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelado
JOSE AUGUSTO REIS SERRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04